Tribunal: CARF
Processo: 19515.002169/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002169/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.817 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2021
Recorrente
EGIDIO MORI MUNIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REJEIÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é ato prévio ao início do procedimento
fiscal de planejamento e controle das atividades de fiscalização que pode ter o
prazo de validade de 120 dias, admitidas prorrogações.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 38. INOCORRÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física é complexivo,
aperfeiçoando-se no dia 31 de dezembro de cada ano. Sendo assim, ainda que
se aplique a regra do § 4o do art. 150 do CTN, certo não ter se operado a
decadência.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 26.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 81.
Deve ser comprovado o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários de origem desconhecida, por força da presunção estabelecida no art.
42 da Lei no 9.430/96 (Súmula CARF no 26).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002169/2006-26
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002169/2006-26

(Presidente em Exercício), Martin da Silva Gesto, Diogo Cristian Denny (suplente convocado
para substituir o conselheiro Ronnie Soares Anderson), Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EGIDIO MORI MUNIZ contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
DRJ/CGE –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 274.043,71
(duzentos e setenta e quatro mil e quarenta e três reais e setenta e um centavos, relativos ao IRPF
suplementar, juros de mora e multa proporcional, por motivo de depósitos bancários de origem
não comprovada no ano-calendário 2001.
De acordo com o termo de verificação fiscal (f. 79/80), embora tenha sido
intimado a apresentar “(...) os extratos bancários relativos a todas contas correntes, poupança e
aplicações financeiras que deram origem às movimentações financeiras no período de
01/01/2001 a 31/12/2001, (...)”, quedou o ora recorrente inerte. Por esse motivo, encaminhada
“(...) Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) para o Banco Bradesco
S/A e Banco BCN S/A, destacando-se, contudo, que fica afastada a previsão contida no art. 44,
II, da Lei 9.430/96 (...).” (f. 79) A partir dos extratos fornecidos e em observância ao disposto no
art. 4o da Lei no 9.481/97, descartada “a continuidade de averiguações da origem dos depósitos
de valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, encontrados em contas correntes/poupança,
mantidas nos bancos Bradesco e BCN,” (f. 80) apurando-se a existência de R$ 400.537,52
(quatrocentos mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos), cuja gênese é
desconhecida.
Em sua peça impugnatória (f. 90/104) suscitou, em caráter preliminar, que i)
houve violação do sigilo bancário e produção de prova ilícita (f. 91/92); ii) “[n]ão há nos autos
Demonstrativo de Emissão de Prorrogação, portanto, não há prorrogação legal, o que implica na
extinção do MPF-F” (f. 93); iii) houve decadência nos moldes do art. 173 do CTN, pois “[o]
Auto de Infração data de 11/10/2006, alcançando fatos de janeiro a dezembro de 2001” (f. 93)
iv) fulminado o lançamento por inépcia de formalidade, sob o argumento de que “[o]
enquadramento legal do auto de infração refere-se a " omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento", embora haja somente menção a
depósitos bancários, o que invalida a autuação; v) houve cerceamento de defesa, pois
apesar de no TVF constar que o contribuinte foi notificado por AR
e intimado a apresentar documentos, isto não ocorreu de fato, o que
pode ter ocorrido por desvio de correspondência internamente no
prédio (f. 94), e que os documentos não foram apresentados
anteriormente, por serem antigos, de modo que [t]ão logo sejam
liberados (...), serão encaminhados para serem anexados a este
procedimento, pois de fundamental importância probatória e de
absoluto direito de defesa do contribuinte. (f. 95)
No mérito, após discorrer acerca dos princípios da irretroatividade, segurança
jurídica e economia processual, suscitou que i) o lançamento estaria baseado em presunções e
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002169/2006-26

indícios, pois “(...) o simples fato de terem sido depositados cheques e dinheiro em conta
corrente do contribuinte não pode significar que os mesmos tenham sido resultado de
auferimento de rendimentos.” (f. 95); ii) seria ônus da autoridade fiscal “(...) provar [o que]
efetivamente ocorreu a hipótese de incidência, pois, caso contrário, estaria exigindo tributos
apenas sobre indícios, suposições, invertendo, dessa forma, o ônus da prova, em afronta ao
princípio dada verdade matéria” (f. 99), iii) não poderia ter sido o lançamento feito com base em
arbitramento; iv) encaminhou uma carta às instituições financeiras “(...) solicitando detalhes dos
depósitos relacionados no Auto de Infração e aguarda a resposta das mesmas para poder
informar com precisão a origem e o destino de tais valores (...)” (f. 103) e que “(...) se tais
valores não foram informados como receitas do Contribuinte é porque apenas passaram pela
conta e foram repassados a seus destinatários finais, ou foram para pagamento de empréstimos
particulares para pessoas de seu relacionamento.
Nenhum documento comprobatório das alegações foi acostado – vide f.
105/117.
Ao apreciar as razões declinadas, prolatado o acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2001
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
O MPF é documento destinado a controle e uso interno da
Administração e sua prorrogação é feita por controle eletrônico via
intérnete, não sendo necessária ciência pessoal do fiscalizado.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial do tributo lançado de ofício é de cinco anos a
contar do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ser efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Sujeitam-se à tributação os rendimentos omitidos caracterizados
por valores creditados em contas de depósito, quando o
contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Lançamento Procedente. (f. 124)

Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 17/03/2011, recurso
voluntário (f. 140/146), reiterando algumas das teses declinadas em sede impugnatória. Aduziu,
em caráter preliminar, que i) o próprio julgador de piso teria reconhecido as falhas suscitadas
quanto à nulidade do MPF; ii) teria decaído a exigência; e, iii) eivado o lançamento de nulidade,
eis que realizado por arbitramento. No mérito, defendeu que i) seria inaplicável a presunção do
lançamento com base em indícios (f. 144); ii) seria ônus do fisco “(...) provar que efetivamente
ocorreu a hipótese de incidência (fato gerador), sob pena de estar tributando indícios e
suposições” (f. 144); e, iii) “[a] simples existência de depósitos bancários é insuficiente para a
realização da hipótese de incidência prevista na lei.” (f. 144).
Não insistiu nas teses de nulidade por violação do sigilo bancário e produção
de prova ilícita, por inépcia de formalidade e por cerceamento de defesa. Tampouco renovou a
alegação de estar impossibilitada de apresentar a documentação ou que os valores autuados
seriam de terceiros, que utilizaram suas contas bancárias. Sobre elas, portando, operados os
efeitos da preclusão.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002169/2006-26

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA (IN)OCORRÊNCIA DE NULIDADES
De forma abstrusa alega que o juízo a quo, ao sustentar a higidez do MPF,
teria confirmado a existência de máculas, uma vez que aclarado que “(...) só a partir do auto de
infração é que começou a correr o prazo para o contribuinte começar a se defender e produzir
provas a seu favor, vale dizer, nenhum prejuízo lhe adveio com relação ao MPF, ainda que
possuísse alguma falha.” (f. 142) Ao sentir do recorrente, por não ter sido o MPF devidamente
prorrogado, mister seja reconhecida a nulidade do lançamento.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é ato prévio ao início do
procedimento fiscal, emitido exclusivamente em forma eletrônica, cuja duração é de 120 (cento e
vinte) dias, admitidas prorrogações. Seu acompanhamento, portanto, feito de forma virtual,
prescinde de expedição de intimação por meio físico, de modo que não há que se aventar
quaisquer nulidades – seja quanto à prorrogação, seja quanto eventual ausência de cientificação.
Assim, “o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é mero instrumento de
planejamento e controle das atividades de fiscalização. Eventuais vícios a ele relativos não
invalida[m] o procedimento fiscal, nem macula[m] o lançamento tributário dele decorrente.”
(CARF. Acórdão no 1302-005.356, Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo, sessão de 14 de abril
de 2021)
Ainda que pudesse vislumbrar alguma inobservância das regras do
procedimento fiscal, igualmente não seria possível acolher a preliminar de nulidade. Isso porque,
não se declara a nulidade de um ato sem que seja comprovado o prejuízo por ele causado. Do
escrutínio das razões declinadas quanto à nulidade (f. 643/652) sequer tangenciado qual dano
teria suportado a parte ora recorrente. Rejeito, por esses motivos, a preliminar.
A indigitada alegação de impossibilidade de serem os valores arbitrados com
base nos extratos bancários tampouco merece guarida. Com a entrada em vigor da Lei no 9.430,
no ano de 1996, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações – ex vi
do art. 42.
É imprescindível que o recorrente comprove a natureza da operação que
envolveu os recursos depositados na conta bancária. Foi o recorrente intimado a apresentar
documentação hábil a comprovar a origem dos depósitos bancários e, como mesmo confessa em
sua peça impugnatória, não atendeu ao que lhe fora requisitado porque não estavam os
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002169/2006-26

documentos em sua posse. Disse ter encaminhado uma carta às instituições financeiras “(...)
solicitando detalhes dos depósitos relacionados no Auto de Infração e aguarda a resposta das
mesmas para poder informar com precisão a origem e o destino de tais valores (...).” (f. 103)
Deixo de acolher a tese suscitada.

I.2 – DA (IN)OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
Insiste o recorrente ter sido a exigência fulminada pela decadência.
Consabido ser o fato gerador do imposto de renda complexivo, aperfeiçoando-
se em 31 de dezembro de cada ano. O verbete sumular de no 38 deste Conselho, inclusive,
determina que “[o] fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário.” Sendo certo que o recorrente foi cientificado da lavratura
do auto de infração em 19/10/2006 (f. 135), ainda que seja aplicada a regra insculpida no § 4o do
art. 150 do CTN, por ser o lançamento referente ao ano-calendário de 2001, certo não ter se
operado a decadência. Rejeito a alegação.
II – DO MÉRITO: DA (IN)EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS

O recorrente defende que seria inaplicável a presunção do lançamento com base
em indícios (f. 144), eis que seria ônus da fiscalização “(...) provar que efetivamente ocorreu a
hipótese de incidência (fato gerador), sob pena de estar tributando indícios e suposições” (f.
144), e que que “[a] simples existência de depósitos bancários é insuficiente para a realização da
hipótese de incidência prevista na lei.” (f. 144).
Conforme já narrado, trata-se de autuação por omissão de rendimentos pelo
contribuinte relativos a “(...) valores creditados em conta(s) depósito ou de investimento (...)”
não comprovados pelo contribuinte (f. 86). Segundo o Termo de Verificação Fiscal (f. 79/80), o
contribuinte foi intimado a apresentar “(...) os extratos bancários relativos a todas contas
correntes, poupança e aplicações financeiras que deram origem às movimentações financeiras no
período de 01/01/2001 a 31/12/2001, (...)”, mas não atendeu à solicitação.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não logre êxito em
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Causa espécie não ter a parte recorrente acostado quaisquer documentos para
tentar justificar a origem de substancial montante, depositados entre janeiro e dezembro de 2001,
nas contas cujo recorrente é o único titular, limitando-se a alegar serem os valores de terceiros.
Os precedentes acostados à peça recursal albergam situações fáticas díspares da ora analisada,
além de sequer deterem força vinculante. Para elidir a autuação deveria ter o recorrente
produzido provas de que os valores já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.817 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002169/2006-26

Por derreadeiro, as genéricas alegações esbarram no verbete sumular de no 26
deste eg. Conselho, que determina que “[a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
A míngua de provas, rejeito as alegações.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital